Tribunal: TJMT
Processo: 1017488-70.2020.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017488-70.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (AGRAVANTE), SEBASTIAO PAULINO DA SILVA - CPF: 378.644.161-87 (AGRAVADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFFERSON LIMA VIEIRA - CPF: 029.079.651-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA –EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM 30% SOBRE A REMUNERAÇÃO – REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA DEMONSTRADOS – MULTA POR DESCUMPRIMENTO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Segundo o Superior Tribunal de Justiça, por força do princípio da razoabilidade e do caráter alimentar dos vencimentos, as parcelas das consignações deduzidas no holerite não devem superar 30%. Precedente: AgRg no AREsp 647.042/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 04/10/2017.

A luz do art. 537, §1º, do CPC não há que se reduzir a multa quando não verificado o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento aviado por
Banco Itaú Consignado S/A
, objetivando a reforma da decisão que determinou a suspensão da cobrança das parcelas de empréstimo que ultrapassem o limite de 30% dos rendimentos do agravado, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), nos autos da ação anulatória de contrato de empréstimo, promovido por
Sebastião Paulino da Silva
.

Nas razões recursais, o agravante sustenta que não estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência no processo principal e, ainda, que a manutenção da multa cominatória aplicada pelo magistrado
a quo
acarretará em prejuízo irreparável, tendo em vista que a ausência de limitação de dias multa e o exíguo prazo para cumprimento da medida.

Pugna, assim, pela concessão da liminar e a suspensão da decisão agravada.

No Id nº
56628494 o agravado peticiona
, suscitando não conhecimento do recurso por intempestividade e, ainda, por se tratar de matéria já julgada no Agravo de Instrumento o nº 1018508-33.2019.811.0000.

A liminar foi indeferida (Id nº 57282514).

Intimado para apresentar contrarrazões, o agravado deixa transcorrer o prazo in albis (Id nº 64605981).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, registro que o agravado peticionou nos autos, suscitando o não conhecimento do presente recurso, por sua intempestividade e, por se tratar de matéria já julgada por este Sodalício.

Razão não lhe assiste, uma vez que a tempestividade recursal fora demonstrada pelo agravante, posto que se habilitou no processo de primeiro grau em 11/08/2020 (Id nº 364515795 – processo originário), iniciando aí seu prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis para interposição do recurso. Logo, uma vez protocolado o presente em 24/08/2020, imperioso o reconhecimento da sua tempestividade.

Do mesmo modo, não faz jus a suscitação sobre a coisa julgada, posto que o Agravo de Instrumento nº 1018508-33.2019.811.0000, ainda que tenha como objeto o mesmo
decisum
, fora interposto por outro requerido, no caso o Banco BMG S/A. Aliás, o recurso mencionado, sequer foi conhecido, por sua deserção.

Desta forma, passo a análise do objeto recursal.

O autor/agravado propôs a ação originária pretendendo verem anulados os contratos de empréstimo consignado para desconto em seu benefício de aposentadoria, em desfavor dos Bancos Votorantim S/A, Pan S/A, Itaú Consignado, Banco BMG e Cetelem Brasil, argumentando que não realizou nenhuma contratação de empréstimo e vem sendo prejudicado com tais descontos.

O juízo singular deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, determinando que as instituições requeridas suspendam a cobrança das parcelas de empréstimo que ultrapassem o limite previsto no artigo 6º, caput c/c §5º da Lei 10.820/2003, até ulterior deliberação, sob pena de multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) e, consignou, ainda, que deve ser observada por todas as instituições financeiras que a soma das parcelas descontadas não ultrapassem o teto estabelecido, qual seja, 30% (trinta por cento) da aposentadoria.

A irresignação da agravante, refere-se à ausência de demonstração dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, assim como pela multa diária fixada, em caso de descumprimento, por entender ser desproporcional e desarrazoada.

Em que pesem suas argumentações, tenho que melhor sorte não lhe socorre, uma vez que restou devidamente demonstrado no juízo singular a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência e, portanto, imperiosa a sua manutenção.

A uma, tendo em vista a probabilidade do direito do autor/agravado que está alicerçada no extrato de consulta de empréstimos consignados, onde demonstra que são descontados do valor que recebe de aposentadoria por invalidez do INSS, tendo mais de 17 empréstimos, entre os parcelados ou já quitados (Id nº 24849342 – processo originário)

A propósito, acerca do assunto, é entendimento do
Superior Tribunal de Justiça que as parcelas das consignações deduzidas no holerite não devem superar 30%, por força do princípio da razoabilidade e do caráter alimentar dos vencimentos.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. BANCÁRIO. REVISÃO DE PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 535 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.REEXAME DE PROVAS. SUMULA Nº 7 DO STJ. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO EM 30%. PRECEDENTES. SÚMULA Nº 83 DO STJ. 1.

(...) 4. A eg. Segunda Seção do STJ firmou o entendimento de que, ante a natureza alimentar do salário e do princípio da razoabilidade, os empréstimos com desconto em folha de pagamento devem limitar-se a 30% da remuneração. Precedentes.5. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AREsp 647.042/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 04/10/2017)

A duas, porquanto o
periculum in mora
está demonstrado diante do comprometimento da aposentadoria auferida pelo agravado, o que inequivocamente traz risco à sua dignidade, e, por esse motivo, não cabe modificação da decisão que adequou ao percentual estabelecido no Decreto Estadual nº 3.008/2010.

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – DESCONTO EM FOLHA – LIMITE DE 30% – OBSERVÂNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Segundo o entendimento jurisprudencial, o limite máximo estabelecido pela Lei, para os descontos em folha de pagamento dos valores referentes ao pagamento de empréstimos e financiamentos concedidos por instituições financeiras é de 30% (trinta por cento) dos proventos recebidos pela parte.

Considerando que o limite de 30% (trinta por cento) foi respeitado, a manutenção da decisão é medida que se impõe.” (N.U 1001234-22.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2020, Publicado no DJE 06/05/2020) (destaquei)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO BANCÁRIO –
SERVIDOR PÚBLICO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO –- LIMITAÇÃO À MARGEM CONSIGNÁVEL DE 30% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA - INTELIGÊNCIA DO DECRETO ESTADUAL N. 3.008/2010 – ADEQUAÇÃO
– PRELIMINAR DESERÇÃO – ARTIGO 1.07 DO CPC – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DA MASSA FALIDA BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A - HONORÁRIOS RECURSAIS DEVIDOS - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC - RECURSO DESPROVIDO DO BANCO DAYCOVAL S/A. Como o recorrente não comprovou fazer jus ao benefício da assistência judiciária gratuita, tampouco realizou o pagamento em dobro do preparo do recurso, mesmo depois de intimado para tanto, o não conhecimento da apelação é medida que se impõe.
De acordo com a expressa dicção do artigo 9º do Decreto Estadual n. 3.008/2010, o limite para desconto de consignados em folha de pagamento dos Servidores Públicos Estaduais, realizados pelas instituições financeiras, é de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida do servidor.
Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ao julgar o recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente arbitrados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase.”
(N.U 0026013-13.2012.8.11.0041, , ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/10/2019, Publicado no DJE 31/10/2019) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA-CORRENTE

-

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS PRESENTES - DESCONTOS QUE SUPERAM 30% DO SALÁRIO LÍQUIDO- SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL –CARÁTER ALIMENTAR DA VERBA - MULTA DIÁRIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – MANUTENÇÃO - PROPORCIONALIDADE DO VALOR ARBITRADO -

RECURSO NÃO PROVIDO.

A limitação em 30% dos descontos realizados na folha de pagamento garante o adimplemento à instituição credora e ao mesmo tempo resguarda o mínimo existencial e protege o servidor do consumismo excessivo que hoje se verifica e não pode passar despercebido pelo Poder Público, que tem o dever de zelar pelo fundamento constitucional do valor social do trabalho e da dignidade da pessoa humana, ainda que, com essa finalidade, haja mitigação do princípio da autonomia da vontade (art. 421 do CC).

Sendo manifesta a probabilidade do direito e o perigo de dano, ante o comprometimento de quase a totalidade da renda do agravado, estão presentes, por ora, os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil/2015.

A multa fixada em valor razoável não comporta redução
” (N.U 1000068-52.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 06/03/2020) (destaquei)

Outrossim, o valor de R$ 300,00 (trezentos reais) arbitrado a título de multa cominatória por dia de descumprimento de ordem judicial não se mostra excessivo, consideradas as circunstâncias da causa, ante a elevada capacidade econômico-financeira do Banco/agravante e o caráter coercitivo da medida determinada, pelo que não há desproporcionalidade do valor da multa, pelo contrário, o montante atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 535 DO CPC/73. OFENSA NÃO VERIFICADA. ASTREINTES. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO. VALOR. ACÓRDÃO ANCORADO NO SUBSTRATO FÁTICO DOS AUTOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. (...) Na via especial não é cabível, em regra, a revisão do valor fixado pelas instâncias ordinárias a título de multa diária por descumprimento da obrigação de fazer, ante a impossibilidade de análise de fatos e provas, conforme a Súmula 7/STJ. Contudo,
a jurisprudência desta Corte admite, em caráter excepcional, que o montante arbitrado a título de astreintes seja alterado, caso se mostre irrisório ou exorbitante, em clara afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, hipóteses não configuradas no caso
. 4. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no REsp 1592318/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 07/05/2018) (destaquei)

Por derradeiro, no que tange à limitação temporal de aplicação da
astreinte
, não assiste razão ao agravante, posto que tal permissão acabaria por desvirtuar a finalidade específica da multa cominatória, que se coaduna no instrumento indireto coercitivo para que a parte cumpra a obrigação imposta.

Nesse sentido:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – EMPRÉSTIMO INEXISTENTE –
SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA –
PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, CPC – REDUÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA – QUANTUM MANTIDO –
FIXAÇÃO DE LIMITE TEMPORAL – IMPOSSIBILIDADE NO MOMENTO
– DILAÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO - RECURSO DESPROVIDO.A presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência.A luz do art. 537, §1º, do NCPC não há que se reduzir a multa quando não se verificar o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade.
É temerária a fixação de um limite temporal para as astreintes, sob pena de ferir a finalidade para a qual foi instituída e esvaziar o propósito da decisão de cumprimento.
Apesar de reputar exíguo o prazo para o cumprimento da obrigação, tenho que o prazo solicitado pelo agravante já transcorreu e até o momento não foi cumprido, demonstrando o seu desinteresse.”

(N.U 1009925-93.2018.8.11.0000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/10/2018, Publicado no DJE 08/11/2018) (destaquei)

Com essas considerações, entendo que não se mostram presentes os requisitos legais para a concessão da suspensão da decisão proferida em sede de tutela de urgência, razão pela qual merece ser mantida.

Isto posto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020